Tribunal: TJES
Processo: 5008647-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008647-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELCO FONTOURA DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008647-60.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ELÇO FONTOURA DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Elço Fontoura da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal promovida pelo Estado do Espírito Santo e condenou o Agravante ao pagamento de honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de rejeição da exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, §1º, do Código de Processo Civil prevê a fixação de honorários advocatícios na execução, mas tal dispositivo não implica a automática condenação em honorários na rejeição de exceção de pré-executividade, uma vez que esta não resulta na extinção ou na redução do valor do montante exequendo.

4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que não cabe condenação em honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é integralmente rejeitada, pois não há redução da pretensão executiva. Assim, os honorários só são devidos quando a exceção é acolhida, ainda que parcialmente, de forma a extinguir ou reduzir a execução.

5. No presente caso, a exceção de pré-executividade foi rejeitada em sua totalidade, sem qualquer impacto na execução fiscal em curso. Portanto, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é inadequada.

6. A decisão que fixou honorários em 10% sobre o valor da execução deve ser reformada, uma vez que não se justifica à luz do entendimento consolidado dos tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

1. A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais na rejeição de exceção de pré-executividade em execução fiscal não é cabível, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

2. A fixação de honorários advocatícios apenas é possível quando a exceção de pré-executividade é acolhida, total ou parcialmente, resultando em extinção ou redução da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §1º e §2º, e 827, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1956794/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 29/08/2022.

STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2038278/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 15/08/2022.

TJ-RJ, AI 00976334020228190000, Rel. Des(a). Renata Silvares França Fadel, j. 02/03/2023.

TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 5002715-97.2016.8.08.0024, Rel. Marcos Antonio Barbosa de Souza, j. 03/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELÇO FONTOURA DA SILVA
, eis que irresignado com a r. decisão (ID 44905532; processo de referência) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim na execução fiscal (processo n. 0014089-55.2007.8.08.0011), proposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em seu desfavor, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, condenando o Agravante/executado ao pagamento de honorários de sucumbência.

Em suas razões recursais (ID 8882795), o Agravante aduz, em síntese, que a decisão vergastada contraria o entendimento pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a rejeição de exceção de pré-executividade não autoriza a fixação de honorários sucumbenciais. Diante disso, pugna pela a reforma do
decisum
de primeiro grau, para que seja afastada a condenação ao pagamento da verba honorária.

O Agravado, por seu turno, pugna pelo desprovimento do recurso (ID 9029820).

Pois bem.

Adianto que, a meu ver, não há razões para alterar o sentido decisório adotado na decisão por meio da qual conferi efeito suspensivo à insurgência recursal.

Como visto, o cerne da controvérsia recursal reside na possibilidade de condenação do excipiente/executado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da rejeição da exceção de pré-executividade fiscal apresentada no bojo de execução fiscal.

No que se refere aos honorários de sucumbência, o art. 85, §1º do Código de Processo Civil é categórico ao dispor que a fixação da verba honorária é cabível na execução, resistida ou não.

Sucede que tal norma não conduz à conclusão de que sempre que for apresentada exceção de pré-executividade haverá fixação de honorários sucumbenciais. Na realidade,
apenas é possível tal medida nos casos em que a exceção é acolhida, mesmo que em parte, importando tal julgamento ao menos na redução do montante exequendo.

É dizer:
nas hipóteses em que a referida exceção é integralmente rejeitada, não há de se falar em arbitramento de honorários, sobretudo porque seguirá seu curso o feito executivo, sem nenhuma redução do valor pretendido.

Nessa toada, de fato é uníssona a jurisprudência da Corte Superior,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada exceção de pré-executividade.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 1956794 SP 2021/0240703-0, Data de Julgamento: 29/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor do exequente é possível quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado, o que não ocorreu.
Aplicação da Súmula n. 568 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2038278 RS 2021/0386966-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

Na mesma linha intelectiva, colaciono alguns julgados das Cortes de Justiça Estaduais, inclusive deste egrégio Sodalício:

Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Rejeição de exceção de pré-executividade ofertada pelo Executado. Irresignação do Exequente, pleiteando a condenação do daquele ao pagamento de
honorários de sucumbência. Descabimento. Entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não cabe condenação em honorários quando rejeitada a exceção de pré-executividade, mas tão somente quando seu acolhimento importa na extinção, ainda que parcial, da execução.
Precedentes do STJ e deste Nobre Sodalício. Inaplicabilidade do art. 827, § 2º, do CPC à espécie, visto versar sobre rejeição de embargos à execução, não de exceção de pré-executividade. Manutenção do decisum que se impõe. Conhecimento e desprovimento do recurso. (TJ-RJ - AI: 00976334020228190000 202300200355, Relator: Des(a). RENATA SILVARES FRANÇA FADEL, Data de Julgamento: 02/03/2023, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INCIDENTE QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA - REJEIÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NÃO CABIMENTO - REFORMA PARCIAL DA DECISÃO RECORRIDA. - "A Exceção de Pré-Executividade se mostra inadequada se o incidente envolve questão que necessita de dilação probatória" ( AgInt no AREsp: 855850/SP) -
"Entende esta Corte Superior não ser cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade rejeitada
" (STJ - REsp: 1242769/SP). (TJ-MG - AI: 26302615620228130000, Relator: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 10/05/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. Alegação de excesso de execução, decorrente da cobrança pelo Fisco de honorários advocatícios no percentual de 20%. Conforme se observa das CDAs que embasam a execução fiscal, não há qualquer exigência de pagamento de verba honorária. Ademais, os honorários judiciais, na forma do artigo 827 do CPC, não se confundem com os exigidos pela FESP para a celebração de acordo ou pagamento extrajudicial. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – IMPOSSIBILIDADE – Prosseguimento da execução – A
exceção de pré-executividade só acarreta a condenação em honorários advocatícios caso seja acolhida, integral ou parcialmente, pois desta forma há, em algum grau, a extinção da execução
– Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça – Decisão reformada neste ponto. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AI: 20805089320238260000 Paulínia, Relator: Leonel Costa, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/06/2023)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.
2. De acordo com a jurisprudência sedimentada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade julgada improcedente
(EREsp n. 1.048.043/SP, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, julgado em 17/6/2009, DJe de 29/6/2009.). Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5002715-97.2016.8.08.0024, Relator: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Nessa linha intelectiva, revela-se inadequada a decisão que, apesar de rejeitar integralmente a exceção de pré-executividade manejada, condena a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, como se deu na espécie, senão vejamos:

“Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade de fls. 46/127 e, por conseguinte, condeno o excipiente ao pagamento de honorários de sucumbência devidos à Procuradoria do Estado do Espírito Santo, os quais fixo em 10% sobre o valor da Execução, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.”

Concluo, pois, ser o caso de acolher a tese recursal, para que seja extirpada a condenação à verba honorária da decisão guerreada.

Ante o exposto, sendo despiciendas outras digressões, conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto para

DAR-LHE PROVIMENTO,
a fim de reformar a decisão guerreada e, assim, decotar a condenação da parte excipiente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Enfim, registro que, embora possível a aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC em sede de agravo de instrumento, quando a decisão vergastada fixa honorários na origem, descabida sua incidência no caso em voga, por óbvio, visto que o recurso foi provido, justamente para afastar a condenação referente a honorários advocatícios.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/10/2024 às 17:55:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53557203102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador relator para dar provimento ao recurso.